Tribunal: TJPA
Processo: 0000906-86.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000906-86.2011.8.14.0018

APELANTE: SINARA PEREIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DA ACUSADA. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DA RÉ. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB E DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. NATUREZA DA DROGA VALORADA DE FORMA NEGATIVA. ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADA QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.
CONVERSÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. PENA MANTIDA. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DO ART. 44, INCISO I, DO CPB.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. CONDIÇÃO ECONÔMICA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE CARÁTER COGENTE. PENA DE MULTA APLICADA UM POUCO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, TENDO SIDO FIXADA EM 580 DIAS-MULTA, VALOR QUE FOI MANTIDO APÓS TODAS AS FASES DA PENA. PENA DE MULTA CONDIZENTE COM A PENA CORPORAL. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante da acusada, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. O douto julgador realmente considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (primeira fase da dosimetria), no entanto, ao analisar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), ainda na primeira fase, valorou de forma negativa a natureza da droga, tendo o magistrado afirmado que se tratava de droga de alto poder lesivo, apresentando, para tanto, fundamentação válida. Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que a juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por considerar desfavorável a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador que seria de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal. Em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos, não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes, aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que a apelante se dedica à atividade criminosa. A natureza da droga aprendida com a acusada e as circunstâncias da prisão exprimem o fato de que a ré se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que a apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da pena ter sido mantida e do não preenchimento do requisito, em especial o obstáculo de a reprimenda aplicada ter sido superior ao patamar estabelecido para essa concessão (inciso I do art. 44, CP).

6. É sabido que a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade, assim, a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada também um pouco acima do mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico, tendo sido, após as outras fases da dosimetria, fixada no patamar definitivo de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na fixação da pena de multa, o juiz respeitou a situação econômica da ré, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. Dessa forma, a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória.

7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e finalizada aos oito dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Sinara Pereira Silva
(nascida em
18/10/1986
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformada com a sentença prolatada em
22/10/2018
, doc. ID 8094464, pelo MM. Juiz de Direito Substituto respondendo pela Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA,
Dr. Bruno A. S. Carrijo
, que a
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 8094399) que, em
02/07/2011
, por volta das 19h00min.,
a ré Sinara Pereira Silva foi presa em flagrante delito logo após a comercialização de droga, tipo “crack”, para 02 (dois) usuários em sua residência
, assim, praticou o crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Na data dos fatos,
policiais receberam denúncias de que havia ponto de venda de droga na
Avenida Minas Gerais
, oportunidade em que se dirigiram ao local para apurar a realidade dos fatos.

Em diligência, desconfiaram de uma residência, ficaram de campana e
viram o momento em que 02 (duas) pessoas entraram na residência
, sendo que,
ao saírem do local, eles foram abordados pelos policiais e identificados como Marcelo de Oliveira Lima e Alexandre Silva Santana
, os quais eram
usuários de droga
e com eles foram
apreendidas 06 (seis) petecas de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “crack”
.

Na abordagem,
os usuários declararam que haviam acabado de comprar a droga apreendida da denunciada Sinara e que usualmente compram drogas com ela na sua residência
.

Em diligência na casa da ré, policiais não encontraram drogas
, pois
os usuários relataram que, no momento da compra, a acusada se dirigiu até seu esposo “James”, que também é traficante e que se encontrava no saguão da residência com a droga, e que empreendeu fuga no momento da abordagem policial
.

Em
razões recursais
(doc. ID 10722269), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que a acusada é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo a apelante ser
absolvida
, por
insuficiência de provas à sua condenação
e em observância ao
princípio do
in dubio pro reo
.

Caso se entenda pela condenação criminal pelo delito de tráfico de drogas, requer seja
a pena-base redimensionada ao patamar mínimo, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais à apelante, com a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo
, bem como a
conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, além da
redução da pena de multa
, pelas parcas condições financeiras da ré, que é manicure e possui filhos menores que dependem de seu sustento.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 10891127), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate todas as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do apelo interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer doc. ID 10948746).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
, tendo a acusação apresentado
apenas a versão dos policiais
.

Analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi a apelante condenada, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pela recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 8094400), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(doc. ID 8094401), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 8094403), pelo
Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica
(doc. ID 8094403) e pelo
Laudo de Exame nº 238/2011 – Exame Pericial Toxicológico Definitivo
(doc. ID 8094417), o qual concluiu
“
POSITIVO
para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
“COCAÍNA”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação da ré.

Embora a acusada tenha
negado a autoria em seu interrogatório judicial
(doc. ID 8094445), os depoimentos colhidos em audiência dão conta de que
os usuários de droga abordados, afirmaram aos policiais que faziam campana no local, que haviam comprado de uma pessoa de alcunha “Lora”, que veio se saber trata-se da acusada
, a qual tem, de fato, os cabelos aloirados, conforme se vê nas imagens captadas durante as audiências realizadas.

A testemunha
Zacarias da Silva Reis
, policial civil, relatou em
juízo
(doc. ID 8094418) que compunha a guarnição responsável pela prisão da acusada, tendo recebido denúncia de que havia comércio de drogas na residência da acusada, afirmando que fizeram campana no local e visualizaram dois cidadãos saindo do local, momento em que foram revistados e foram encontrados 06 (seis0 petecas de cocaína, crack no bolso desses indivíduos que falaram que haviam comprado a droga de pessoa chamada Lora, não citando o nome, que haviam comprado na casa dela, tendo falado que eram usuários de droga, que foram até a casa, mas não encontraram droga lá, não tendo sido encontrado droga com o marido da acusada, assim como a acusada negou a prática delitiva no momento da sua abordagem, não se recordando se o marido da acusada evadiu da residência no momento da prisão, esclarecendo que não tinha ouvido falar de que na casa da ré funcionava boca de fumo ou dela como vendedora de droga, que os usuários foram abordados cerca de 50 metros da residência da acusada, que a campana foi feita cerca de 50 a 100 metros da residência da ré, que a ré não foi revistada porque não havia policiais femininas e que não foi encontrada droga na casa da acusada.

A testemunha
Eliel Vanderlan Gomes da Silva
, policial civil, narrou em
juízo
(doc. ID 8094418) que fizeram campana nas proximidades da casa da acusada, foram abordadas duas pessoas que indicaram que seria a acusada, que ela traficava droga, sendo indicada como Lora, que as pessoas foram abordadas após a saída da casa, foram revistadas e encontrados seis papelotes, pedra, assemelhada a drogas, que a droga estava nas vestimentas doa bordados, que relataram que eram viciados, que os usuários levaram a guarnição até a residência onde estava sendo feita a campana, que era a residência da acusada presente na audiência, que a casa foi revistada, mas não encontraram nada, que os usuários ficaram do lado de fora da casa quando da busca na residência, que não há informação quanto ao marido da ré ser usuário ou traficar drogas, que viu uma pessoa saindo pelos fundos da casa, mas não sabia dizer quem era essa pessoa, mas que não havia outra pessoa na casa, além da acusada, que não foi encontrado nenhum outro material na casa da ré, que foram os usuários que falaram que a pessoa que saiu da casa era o marido da acusada, que não pode precisar a distância que estavam fazendo campana da casa da acusada, assim como da distância que os usuários foram abordados da casa da ré, que ficou na contenção quando os usuários foram abordados, que não foi realizada revista na acusada, que não sabe se houve revista da acusada na Delegacia de polícia.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pela apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

Por sua vez, as
testemunhas de defesa
, embora tenham afirmado que a ré trabalhava como manicure em sua residência, que seu marido tinha emprego e que nunca tinham ouvido falar que no local funcionava ponto de droga,
não presenciaram os fatos que culminaram na abordagem dos usuários de drogas pela polícia civil após campana
, não tendo o condão de elidir os depoimentos dos policiais prestados em juízo.

Na
polícia
,
Marcelo de Oliveira de Lima
(doc. ID 8094401) e
Alexandre Silva Santana
(doc. ID 8094401) afirmaram ser
usuários de droga
e que
compravam a substância da nacional de alcunha “Lora”, de nome Sinara Pereira Silva
, e que a compra era efetuada na residência da vendedora que sempre oferece drogas do tipo: maconha, crack, entre outras.
Que compraram 06 (seis) petecas de crack e Marcelo pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais)
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta da recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

2.
Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A defesa alega a
desproporcionalidade

na dosimetria da pena
e pugna por seu
redimensionamento
, para que seja
reduzida ao mínimo legal
, sob o argumento de que
a pena foi exagerada
.

Não há razão para fixar a pena-base no patamar mínimo, pois o art. 59 do CP estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da reprimenda, de sorte que,
existindo a aferição negativa de qualquer delas, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
, esse é o entendimento da
Súmula nº 23 desse E. TJE/PA
:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Colhe-se que o douto julgador realmente considerou
favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (primeira fase da dosimetria)
, no entanto,
ao analisar o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), ainda na primeira fase, valorou de forma negativa a natureza da droga
, tendo o magistrado afirmado
“trata-se de droga de mesma natureza vulgarmente conhecida como cocaína, petrificada como crack de alto poder lesivo, circunstância que reputo desfavorável”
, apresentando, para tanto,
fundamentação válida
.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, por considerar
desfavorável a análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006
,
um pouco acima do mínimo legal estabelecido pelo legislador
que seria de 05 (cinco) anos de reclusão para o crime de tráfico.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante,
nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal
.

Ora, em percuciente análise do
decisum

a quo
, cotejando-se com os elementos que insurgem dos autos,
não vislumbro qualquer deficiência no estabelecimento da reprimenda inicial
a ser sanada por esta Corte de Justiça, pois, o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes,
aplicou a sanção de forma satisfatória e comedida
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito e em observância às diretrizes do art. 59 do CPB.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador
.

Conforme preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e à análise do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, no caso de tráfico – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade.

Assim, a fixação da pena-base atendeu aos comandos do art. 59 do Código Penal.

Na
segunda e terceira fases da dosimetria
,
inexistentes circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição e aumento de pena
,
o magistrado tornou a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
.

Dessa forma, não merece acolhida o pleito do apelante, porquanto
justa se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada
. Sendo assim, deve permanecer inalterada a pena fixada na sentença.

3. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo.

A defesa pleiteia pelo
reconhecimento
e
aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado)
, em seu patamar máximo, posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que a apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não a socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que a acusada preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento a acusada comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Na espécie, o juiz sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, que já apuravam o envolvimento da acusada na comercialização do material entorpecente, aliada ao laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo, bem como sua natureza (cocaína), demonstram que a acusada se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta da ré converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
a
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ela se dedica a atividade criminosa
.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que
a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos
são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. No entanto,
in casu
, observa-se da leitura da sentença, que
o magistrado não aplicou a benesse
, diante das
circunstâncias do caso concreto
, onde se
evidencia a dedicação da ré às atividades criminosas
, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. Da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem maiores considerações,
também deve ser rejeitada a alegação de conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, já que a pena não foi modificada nesta instância
ad quem
e a acusada não faz jus à benesse pleiteada, tendo sido
condenada à pena superior a 04 (quatro) anos
, o que viola a redação do art. 44, inciso I, do CP.

5. Da redução da pena de multa.

A defesa da apelante requer a
redução da
pena de multa
, pela
condição econômica da ré
.

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
duas fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim,
a pena de multa, na primeira fase, foi aplicada um pouco acima do mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico
, ou seja, em
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, tendo sido, após as outras fases da dosimetria, mantido este mesmo patamar de
580 (quinhentos e oitenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,
apenas um pouco acima do mínimo legal previsto
.

Na fixação da pena de multa,
o juiz respeitou a situação econômica da ré
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei
, qual seja 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Dessa forma,
a imposição da pena de multa é decorrência de dispositivo legal penal e, portanto, obrigatória
. Quando o réu é condenado por crime, na qual há dupla cominação, prisão e multa, tem-se que aplicar as duas necessariamente, ressaltando que, as questões relativas à isenção, forma de pagamento ou outras possíveis situações, devem ser discutidas no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 08/11/2023